Tribunal: TJES
Processo: 5010971-53.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010971-53.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: BRUNA PEREIRA SILVA ESCORCIO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010971-53.2021.8.08.0024

RECTE.:
BANCO BRADESCO S.A

RECDO.:
BRUNA PEREIRA SILVA ESCÓRCIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO
EM
VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A requerente aduz, em síntese, que
mesmo sem possuir nenhum contrato com a empresa recorrente, foi surpreendida com a cobrança incessante de valores por parte da ré, bem como com a negativação de seu nome no órgão de proteção ao crédito. P
or este motivo requer, em sede de liminar, a retirada de seu nome d
os órgãos de proteção ao crédito
,
bem como, no mérito, a confirmação da liminar, a declaração de inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A
presentou contrarrazões (ID
2682548)
,
pugnando pela manutenção integral da sentença.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID 2682544
) requer, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, aduz que comprovou, nos autos do processo, que
os descontos ora reclamados são decorrentes do Limite de Cheque Especial vinculado a conta corrente da parte autora
qu
e foram utilizados pela mesma. Pugna pe
la reforma da sentença para julgar os pedidos autorais improcedentes, ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
fixado
a título de
dano moral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID 2682540
) dispôs que:
“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, no sentido de CONFIRMAR e TORNAR DEFINITIVAS as decisões liminares a seu tempo deferidas, DECLARAR INEXISTENTE o débito descrito na inicial e CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de juros a contar da citação e correção monetária a partir desta data. RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso, filio-me à leitura das provas realizada pela sentença. A recorrente fundamenta sua conduta em conjecturas, sem oferecer nenhum elemento concreto para embasar suas afirmações de
que as cobranças são devidas e referentes ao u
s
o de cheque especial por parte da autora.

A parte recorrente não trouxe aos autos qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90. Isto porque a parte recorrente sequer anexou aos autos documentos capazes de provar qualquer contrato, vínculo ou serviço prestado pela recorrente à recorrida, que pudessem justificar as cobranças e negativação do nome da autora. Por este motivo, não há como reconhecer a regularidade de negativação como pretende a recorrente.

Outrossim, a autora, ora recorrida, comprovou a ocorrência de cobranças insistentes e indevidas por parte da ré (IDs 2682446, 2682447 e 2682448), bem como a negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (ID 2682445). Verificada a cobrança e a negativação indevidas, impõe-se o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais e materiais sofridos.

Ademais, saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica. O
quantum
fixado de R$ 3.000,00 não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.